Tribunal: TJBA
Processo: 8017446-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017446-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

AGRAVADO: UARLEI SILVA NEVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de terceios Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em cadastro de reserva contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios. O Recorrente alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não aplicou entendimentos recentes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em incidentes de Suspensão de Liminar, os quais teriam reconhecido a ocorrência de preterição no concurso público da entidade Recorrida em razão da contratação de terceirizados. O Recorrente também reitera argumentos sobre o critério regional de provimento de vagas e a análise de documentos contratuais apresentados.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) definir se as decisões proferidas em incidentes de Suspensão de Liminar possuem efeito vinculante sobre o mérito das demandas individuais de candidatos do mesmo concurso; b) verificar se houve omissão na análise das provas documentais e das regras do edital; c) determinar se a oposição de novos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito configura conduta manifestamente protelatória, a justificar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo como via para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sede de Suspensão de Liminar possuem natureza jurídica de medida de contracautela. Tais decisões avaliam unicamente o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas decorrente da execução provisória de decisões judiciais.

Em razão de sua natureza restrita, as decisões em incidentes de Suspensão de Liminar não constituem precedente obrigatório e não possuem efeito vinculante sobre o mérito das ações individuais. A recusa em suspender os efeitos de decisões de primeira ou segunda instância não substitui o dever processual do autor de comprovar, no caso concreto, o desvio de finalidade e a efetiva preterição arbitrária na sua localidade e função específicas, conforme a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral.

A alegação de omissão quanto à análise do edital e das provas contratuais traduz evidente tentativa de reapreciação do acervo fático, matéria já exaurida nos julgamentos anteriores, que concluíram pela insuficiência de provas inequívocas para a concessão da tutela de urgência na via estreita do Agravo de Instrumento.

A oposição de terceiros embargos de declaração com a repetição de teses já superadas e a invocação inadequada de decisões desprovidas de força vinculante evidenciam o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo a aplicação da sanção processual correspondente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: "1. As decisões proferidas em incidentes de Suspensão de Liminar possuem natureza exclusiva de contracautela e não ostentam efeito vinculante sobre o mérito das ações individuais, não eximindo o candidato do ônus de comprovar a preterição arbitrária no caso concreto. 2. A reiteração de teses de mérito em sucessivos embargos de declaração configura conduta manifestamente protelatória, sujeitando a parte à multa legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III, e art. 1.026, parágrafos 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8017446-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante
UARLEI SILVA NEVES

e Embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA